Tribunal: TJSP
Processo: 0000949-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 0000949-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
VINICIUS DE ALMEIDA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO
PLANTÃO 56a CJ DA COMARCA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.208 - Habeas Corpus Criminal no 0000949-29.2020.8.26.0000 - Itanhaém
VOTO no: 43.208
HABEAS CORPUS no: 0000949-29.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Luiz Rascovski.
PACIENTE: Carlos Vinícius de Almeida.
COMARCA: Itanhaém.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Luiz Rascovski em favor de CARLOS VINÍCIUS DE
ALMEIDA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve decretada a prisão preventiva,
sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/6 e documentos fls.
7/42).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inocorrência das
hipóteses da prisão preventiva e a inidoneidade na fundamentação da r. decisão
impugnada, observado que a gravidade abstrata do delito, por si só, é insuficiente
para validar a medida constritiva. Aduz também pela desproporcionalidade na
manutenção da prisão, tendo em vista que os predicados positivos do paciente
resultariam na fixação de regime inicial mais brando do que o fechado; invoca, por
fim, em favor do paciente o princípio da presunção de inocência e as medidas
cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nada
justificando a manutenção da medida extrema e excepcional.
Requereu, portanto, a revogação da custódia cautelar ainda
que mediante a aplicação de medidas menos gravosas, com expedição de alvará de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.208 - Habeas Corpus Criminal no 0000949-29.2020.8.26.0000 - Itanhaém
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 43/44), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 49/49 vo) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 57/62).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, o caso e de denegação da ordem, não procedendo a irresignação do
impetrante.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 25 de dezembro de 2019, quando policiais
militares em patrulhamento de rotina avistaram o paciente, que ao perceber a
aproximação da viatura policial, escondeu-se em um terreno baldio, local conhecido
como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes. Os milicianos constataram que o
paciente possuía uma sacola plástica contendo expressiva quantidade de drogas
320 porções de “cocaína”, 190 porções de “crack”, e 51 porções de “maconha”
(fls. 8/9). Indagado sobre os fatos e perante a Autoridade administrativa, o paciente
confessou que estava segurando uma sacola com entorpecentes, quando foi cercado
pelos policiais (fls. 11).
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão do paciente ante a situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito
em questão.
Não obstante o entendimento contrário do impetrante, além de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.208 - Habeas Corpus Criminal no 0000949-29.2020.8.26.0000 - Itanhaém
a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de
autoria, a r. decisão impugnada (fls. 36/39) está suficientemente fundamentada,
referindo-se a imensa quantidade de drogas (320 porções de cocaína, 190 porções de
crack e 51 porções de maconha) gravidade concreta que causou clamor público,
revoltando a população de bem da região , além da necessidade de preservação da
ordem pública, visando evitar que o paciente volte a colocar em risco a vida e a
saúde de outras pessoas.
Ademais, não se pode perder de vista que o crime imputado
ao paciente, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, além de
estar relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais; motivo suficiente para manter a
segregação cautelar do paciente.
Outrossim consoante informações prestadas pela autoridade
coatora, depois de recebida a denúncia em 10 de janeiro em 2020, a audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento foi designada para a data de 03 de
março de 2020.
Importa anotar, finalmente, que a existência de eventuais
predicados positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a
concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência
convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na
presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese
dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.208 - Habeas Corpus Criminal no 0000949-29.2020.8.26.0000 - Itanhaém
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator